Tribunal: STF
Processo: ARE 1505396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 169/2011. PEDIDO DE AUMENTO PROPORCIONAL DA REMUNERAÇÃO, BEM COMO DE PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA NO JUÍZO DE 1º GRAU. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. FARTA JURISPRUDÊNCIA DO TJPE SOBRE O TEMA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1 – A parte autora, ora apelante, ingressou em Juízo afirmando que, antes da Lei Complementar Estadual de nº 169/2011, cumpria a jornada de trabalho, na Polícia Militar de Pernambuco, de 30 (trinta) horas semanais, tendo esta passado para 40 (quarenta) horas semanais sem, entretanto, haver o aumento proporcional da remuneração (violando-se, dessa maneira, o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, insculpido no art. 7º, inciso VI, e no art. 37, inciso XV, da Constituição da República); o Juízo de 1º Grau entendeu pela improcedência dos pleitos exordiais (pedidos de aumento remuneratório de 33,33% e de pagamento de verbas retroativas); e a matéria foi, então, controvertida em sede de Apelo.



    2 – Com efeito, o art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 169/2011, fazendo referência ao art. 19 da LCE nº 155/2010, determinou a aplicação, aos policiais militares de Pernambuco, da jornada de trabalho regular dos servidores efetivos da Polícia Civil – “fixada em 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais, ressalvadas as jornadas especiais, em regime de plantão, que observarão a proporcionalidade limite de 1/3 – uma hora de trabalho, para três de descanso, na forma disposta em regulamento, a critério da administração, tendo em vista a natureza dos serviços a serem executados”.



    3 – Mas a parte autora, ora apelante, nem sequer demonstrou a existência de norma legal que estivesse antes limitando, para a PMPE, a jornada semanal em 30 (trinta) horas semanais.



    4 – Outro aspecto é que não se vislumbra, da análise das fichas financeiras acostadas aos autos, qualquer registro de aumento de carga horária, nem tampouco de redução de vencimentos.



    5 – Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): “Art. 373: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.



    6 – E já é farta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do tema.



    7 – Portanto, à unanimidade, negou-se provimento ao Apelo, majorando-se de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa os honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 11, do CPC), observada, de todo modo, a regra do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente